Tribunal: TJBA
Processo: 8043039-56.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8043039-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: ANTONIO JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

REU: HENRIQUE SANTOS BRANDAO e outros

Advogado(s)
:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE IN
FIRMEM A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
.
AGRAVO INTERNO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

4. Verificou-se que a decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça com fundamento em documentos diversos daqueles efetivamente juntados aos autos.

5
.
Diante do elevado valor das custas processuais e da ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de pobreza, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

____________

Tese de julgamento:

1. A declaração de
hipossuficiência
é dotada de presunção relativa e
somente

pode ser afastada mediante elementos em sentido contrário.
2. É
indevido o indeferimento
fundado
em documentos não constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/88, art. 5º, LXXIV;
CPC,
art
. 98
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8043039-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ANTONIO JESUS DA SILVA

e como Agravad
os

HENRIQUE SANTOS BRANDAO
e

ARLETE SILVA DE ARAUJO BRANDAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,
para conceder o benefício da gratuidade da justiça,
termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)